Tribunal: TJSP
Processo: 1006714-03.2014.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
JUNTADA DE DOCUMENTOS. Documentos juntados pelo autor após a réplica não podem ser considerados como "documentos novos", nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, já que não se referem a fatos ocorridos depois do ajuizamento da demanda, restando configurada a preclusão para a juntada aos autos. Não demonstrado que deixou de apresentá-los, em momento processual oportuno, por caso

Ementa:
JUNTADA DE DOCUMENTOS. Documentos juntados pelo autor após a réplica não podem ser considerados como "documentos novos", nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, já que não se referem a fatos ocorridos depois do ajuizamento da demanda, restando configurada a preclusão para a juntada aos autos. Não demonstrado que deixou de apresentá-los, em momento processual oportuno, por caso fortuito ou força maior. Inadmissibilidade.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Pretensão da declaração da aquisição do domínio de imóvel. Alegação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini desde 1981. Não comprovação de posse desde 1986, quando o autor alienou sua porção do imóvel às irmãs. Sentença de improcedência. Requisitos do art. 1.238 do CC não preenchidos. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com observação.